Tribunal: TJDFT
Processo: 0711001-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711001-95.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIER JOSE FERREIRA FILHO AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OLIER JOSÉ FERREIRA FILHO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da UNIMED NACIONAL, atualmente em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o processamento da petição de ID. de origem n. 228178507, que postulou o pagamento da multa cominatória em razão do descumprimento no fornecimento do medicamento. A r. decisão agravada (ID. de origem n. 229028252) fundamentou que, mesmo diante do atraso, a obrigação de fazer ocorrida na fase de conhecimento fora, ao final, devidamente cumprida pela devedora, e que o escopo do arbitramento da multa não tem finalidade de ensejar o enriquecimento sem causa do autor, mas sim de forçar o adimplemento voluntário da obrigação. Reforçou, noutros termos, que mesmo com atraso, a obrigação fora devidamente cumprida, restando atendido o objetivo da multa. Concluiu, também, que a parte credora não se manifestou no momento do descumprimento postulado para pleitear o pagamento. Em suas razões recursais (ID. 70056766), alega que a decisão deve ser reformada, pois o caráter coercitivo da multa não depende do efetivo prejuízo, mas visa a garantir o respeito às determinações judiciais. Argumenta que a jurisprudência do c. STJ é clara ao reconhecer a incidência das astreintes pelo simples descumprimento da obrigação imposta, ainda que esta tenha sido posteriormente cumprida. Aduz, ainda, que a decisão impugnada cria um incentivo ao descumprimento das ordens judiciais, pois permite que a parte devedora atrase o cumprimento da obrigação sem sofrer as consequências previstas na decisão liminar. Além disso, o agravante refuta a tese de que houve intempestividade no requerimento da multa. Assevera que a decisão recorrida ofende os princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica, pois desconsidera o impacto do atraso no fornecimento do medicamento e inviabiliza a efetividade da tutela jurisdicional. Diante disso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, reconhecendo-se a incidência das astreintes e determinando-se o pagamento imediato da multa no valor de R$ 44.000,00, devidamente corrigido e acrescido de juros legais. Preparo devidamente recolhido (ID. 70056770 e 70056771). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em sede de cumprimento de sentença no ponto em que rejeitou a execução das astreintes. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos relativos à probabilidade do provimento do recurso e ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Prefacialmente, registro que o Juízo a quo incorrera em contradição na condução do processo originário, e transportou o vício para o indeferimento proferido em sede de cumprimento de sentença, que é, no momento, devidamente impugnado. Assim sucede, pois como se observa do ID. de origem n. 203651463, houve postulação por parte do autor, ora agravante, acerca do atraso no cumprimento da obrigação de fazer que já havia sido deferida pelo Juízo originário e mantida por esta Relatoria. Na ocasião, o Magistrado de primeiro grau proferira a decisão de ID. 203655785, esclarecendo que “eventual descumprimento da obrigação de fazer deverá ser debatido em cumprimento provisório de decisão.” A probabilidade de provimento do recurso revela-se inequívoca, considerando que a formação do título executivo judicial relativo à execução das astreintes decorre da conjugação da decisão que concedeu a tutela de urgência, fixando a multa cominatória, com a sentença que a confirmou e transitou em julgado. Nos termos do artigo 537, caput, do Código de Processo Civil, a multa diária constitui meio coercitivo de cumprimento da obrigação de fazer, cuja incidência se opera pelo simples descumprimento da ordem judicial, independentemente da efetiva demonstração de prejuízo pela parte exequente. Ainda que se reconheça a inexistência de coisa julgada material quanto ao quantum da multa cominatória, possibilitando ao juízo de cumprimento de sentença eventual revisão do montante arbitrado, tal prerrogativa apenas autorizaria a relativização da coisa julgada quanto ao completo afastamento das astreintes em situações excepcionais, devidamente justificadas e com robusta fundamentação. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA COMINATÓRIA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. VALOR ADEQUADO. PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. 1. Em razão da aplicação do entendimento expresso na Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, foi reconhecida que a relação jurídica entabulada entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor e, decorrência, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária entre as rés. 2. Em razão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o Código de Processo Civil, em seu artigo 537, § 1o, I e II, confere ao juiz a possibilidade de reduzir o valor da multa coercitiva. Nesse sentido, cabe destacar que o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as astreintes não fazem coisa julgada, consoante a tese fixada no Tema 706. 2.1. É possível a revisão do quantum fixado, a qualquer tempo, especialmente quando verificada exorbitância do montante cominado, uma vez que as astreintes não podem servir para o enriquecimento imotivado da parte credora. 2.2. Constatado que o montante arbitrado a título de multa cominatória se mostra proporcional à recalcitrância no cumprimento da decisão e à capacidade econômica da agravante, não subsiste a tese de onerosidade excessiva, tampouco o risco de enriquecimento sem causa. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1926102, 0730614-38.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) Nesse sentido, não vislumbro manifesta desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa, apenas em decorrência da existência da multa. Outrossim, o argumento adotado pelo Juízo a quo, no sentido de que a obrigação fora, ao fim e ao cabo, cumprida, desconsidera que o próprio descumprimento por período considerável – 17 dias após o vencimento do prazo concedido para fornecimento do medicamento – representa o fato gerador das astreintes. A sanção pecuniária não se subordina ao eventual adimplemento tardio, sob pena de esvaziar sua função coercitiva e estimular o inadimplemento estratégico, em manifesta ofensa à boa-fé processual (artigo 5o do CPC) e à segurança jurídica. Além disso, a fixação da multa pelo Juízo de primeiro grau levou em consideração a razoabilidade do montante e o teto estabelecido em R$ 100.000,00, de modo que a incidência da penalidade pelo atraso injustificado não pode ser afastada sob o pretexto de que a obrigação foi posteriormente satisfeita. A relutância da UNIMED, que permaneceu inerte por cerca de 20 dias, demonstra resistência injustificada ao cumprimento de decisão judicial, situação que deve ser reprimida para resguardar a autoridade das ordens emanadas do Poder Judiciário. A integral negativa de execução da multa, portanto, configura indevida flexibilização da sanção previamente estabelecida e compromete a efetividade da tutela jurisdicional. Permitir que o devedor descumpra reiteradamente as decisões judiciais sem sofrer qualquer das consequências previamente determinadas equivale a premiar sua conduta inadimplente e subverter a própria lógica da tutela coercitiva. O que se mostra viável, no caso dos autos, é a possível revisão dos valores resultantes da multa cominatória para quantia mais módica, desde que ocorra por decisão devidamente fundamentada, possibilidade pacificamente reconhecida pela jurisprudência. Diante desse contexto, reconheço a probabilidade de provimento do recurso. Embora inequívoca a probabilidade do direito, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não se faz presente, tampouco há risco de que o arquivamento do processo, em fase de cumprimento de sentença, seja causa que, por si só, atraia a existência de risco irreversível. Assim sucede, pois na posse do título executivo judicial que assegura a execução da multa cominatória, o desarquivamento do processo para busca das medidas coercitivas será possível enquanto não prescrita a pretensão contida no título, nos termos do artigo 206 do Código Civil. Ante o exposto, sem prejuízo de que seja dado provimento ao recurso por ocasião do exame realizado em sede de cognição plena, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, uma vez que ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de março de 2025 às 10:19:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora